Tribunal: TJMT
Processo: 1084492-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084492-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NOEMIA DA CRUZ COUTO - CPF: 208.394.131-49 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA MATO GROSSO ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 45.746.694/0001-49 (RECORRIDO), MARIA VITORIA CAMPOS TRELLES - CPF: 013.115.701-95 (ADVOGADO), MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO), IGREEN ENERGIA COMERCIO E SERVICO S.A. - CNPJ: 44.159.238/0001-30 (RECORRIDO), JULIANA NOVAES DURANTE ALMEIDA - CPF: 060.566.896-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1084492-82.2024.8.11.0001.

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):

NOEMIA DA CRUZ COUTO.

Recorrida(s):
COOPERATIVA MATO GROSSO ENERGIA RENOVÁVEL E IGREEN ENERGIA COMÉRCIO E SERVIÇO S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA SOLAR. COOPERATIVA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. CANCELAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇAS APÓS PRAZO DE 180 DIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ou violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se são indevidas as cobranças realizadas após o prazo contratual de 180 dias contados do pedido de cancelamento; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

4.

Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do mérito é admitido quando desnecessária a produção de outras provas (CPC, arts. 355, I, e 370).

5.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora (CDC, art. 6o, VIII).

6.

Reconhece-se que o pedido de cancelamento foi formulado em 30/01/2023, podendo subsistir cobranças apenas até 30/07/2023, conforme prazo contratual de 180 dias para efetivação do desligamento do sistema de compensação.

7.

Verifica-se que as reclamadas mantiveram cobranças entre agosto e dezembro de 2023, no montante de R$ 2.836,57, sem comprovar a adoção de providências para o cancelamento no prazo estipulado, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

8.

Impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

Configura-se dano moral quando há cobrança indevida após prévia tentativa de solução administrativa e desídia da fornecedora, situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, conforme entendimento da 1a Turma Recursal do TJMT.

10.

Fixa-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, observando-se o método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541), bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É indevida a cobrança realizada após o prazo contratual para efetivação do cancelamento de adesão à cooperativa de energia solar, quando não comprovada a adoção de providências pela fornecedora.

2. A restituição em dobro é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A cobrança indevida reiterada, após tentativa de solução administrativa e com desídia da fornecedora, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608 e correlatos, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, j. 16/10/2023; Turma Recursal Única/MT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, j. 07/08/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 336543477, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1.

Preliminar:
cerceamento de defesa;

2.

Solicitação de cancelamento do serviço;

3.

Continuidade da emissão de faturas – Pagamento efetuado pela consumidora;

4.

Direito à repetição do indébito;

5.

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, as recorridas, preliminarmente, sustentam violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelas
recorrida
s, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Além disso,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é permitido ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ainda, o artigo 370, do CPC, preleciona caber ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da Unidade Consumidora no 6/1493567-0 e, em 06/09/2022, firmou contrato de adesão com a cooperativa de energia solar, com promessa de desconto de 12% (doze por cento) na fatura de energia.

Informa que a reclamada Igreen Energy apresentou-se como intermediadora, viabilizando a adesão de consumidores a empresas parceiras geradoras de energia e controladoras de consórcios ou cooperativas.

Afirma que, em
30/01/2023
(ID 336543424), solicitou o cancelamento do contrato, sendo informada de que a distribuidora teria até 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a retirada do sistema de compensação.

Sustenta que, em 13/12/2022, instalou sistema próprio de geração fotovoltaica por meio da empresa Centro Oeste Energia Solar.

Todavia, mesmo após o pedido de cancelamento e a instalação de geração própria, as reclamadas continuaram emitindo boletos referentes ao período de
janeiro a dezembro de 2023
, totalizando
R$ 5.459,27 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos)
, os quais foram pagos.

Alega que houve cobrança indevida, pois não mais utilizava os serviços das reclamadas, pleiteando a repetição em dobro (R$ 13.091,76) e indenização por danos morais (R$ 15.000,00).

A reclamada
Cooperativa Mato Grosso Energia Renovável
, por sua vez, sustenta que, embora a participação da autora tenha se encerrado em agosto/2023, o saldo acumulado foi devidamente compensado nos meses subsequentes, uma vez que a energia injetada nos meses de janeiro a abril/2023 estava vinculada exclusivamente à cooperativa demandada, razão pela qual as cobranças foram devidas.

Sustenta, ainda, a inocorrência de danos morais.

A reclamada
Igreen Energia Comércio e Serviço
afirma que, apesar de a participação da autora na cooperativa ter sido encerrada em agosto/2023, o saldo acumulado de energia injetada nos meses anteriores foi devidamente compensado posteriormente, demonstrando a regularidade das cobranças, inexistindo o dever de indenizar.

O cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, é incontroverso que o pedido de cancelamento foi formulado em
30/01/2023
. Considerando o prazo contratual de até 180 (cento e oitenta) dias para efetivação do desligamento do sistema de compensação, conforme cláusula 4 do Anexo I (ID 336543395), eventual cobrança poderia subsistir até
30/07/2023
, inclusive, referente a energia injetada e ainda não consumida/compensada.

Contudo, verifica-se que as cobranças persistiram nos meses de
agosto a dezembro de 2023
, totalizando o montante de
R$ 2.836,57 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos),
valores que foram devidamente quitados pela parte autora, conforme comprovantes acostados aos IDs 336543404/336543408.

Competia às reclamadas demonstrar que adotaram todas as providências necessárias para o processamento do cancelamento dentro do prazo estipulado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC,
ônus do qual não se desincumbiram.

Desse modo, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que perfaz o montante de
R$ 5.673,14 (cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e quatorze centavos).

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). (Grifei).

Quanto aos danos morais, restam evidenciados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes da falha na prestação do serviço pelas reclamadas,
consubstanciada nas cobranças indevidas efetuadas após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da solicitação de cancelamento do serviço.

Consta, ainda, que a autora buscou solução na via administrativa junto às demandadas, sem, contudo, obter êxito, circunstância que reforça a configuração do abalo extrapatrimonial.

Cabe destacar a Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.
”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade das cobranças realizadas após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da solicitação de cancelamento (30/01/2023), ou seja, cobranças posteriores a 30/07/2023.

Ainda, condeno as reclamadas, solidariamente, a restituírem à parte autora o valor de
R$ 5.673,14 (cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e quatorze centavos),

já na forma dobrada,
acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescido de juros de mora desde a citação.

Determino, que a correção monetária incidente até
30/08/2024
seja calculada pelo índice
INPC
e, a partir dessa data, pelo
IPCA
, conforme dispõe o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024.

Do mesmo modo, os juros moratórios incidentes até
30/08/2024
deverão ser fixados à razão de
1% (um por cento) ao mês
e, após essa data, calculados de acordo com a taxa referencial
SELIC
, deduzido o índice utilizado para a atualização monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026